Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-68.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000785-68.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSINO ALVES DE SOUZA - CPF: 388.100.771-72 (RECORRENTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000785-68.2019.8.11.0010

Origem:

Juizado Especial Cível DE JACIARA

Recorrente(s):

JOSINO ALVES DE SOUZA

CREFISA S/A

Recorrido(s):

JOSINO ALVES DE SOUZA

CREFISA S/A

Juiz Relator:

Data do Julgamento:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

20/02/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - COBRANÇA ABUSIVA – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova.

É possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Verificada a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado.

A cobrança indevida e abusiva de juros em contrato de empréstimo que chega a 22% ao mês, gera dano moral in re ipsa.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o valor fora fixado de forma desarrazoada.

Majoração do valor da indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
confirmar
a tutela antecipada deferida nos autos;

2 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ;

3 –
determinar
a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações da mesma espécie no mesmo período de cada um dos contratos, conforme apontado pelo Banco Central do Brasil, o que se aplica também quanto aos encargos moratórios, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado por simples cálculo aritmético, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contados da data em que ocorreu o desconto.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente Josino, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor dos danos morais.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida Crefisa pelo improvimento do recurso, não conhecimento pela ausência de dialeticidade ou pela redução do valor arbitrado.

A parte Recorrente Crefisa, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para excluir a condenação ou minorar o valor dos danos morais. Alegou inexistência de ato ilícito. Requereu o provimento do recurso e a improcedência da ação ou minoração dos danos morais.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida Josino pelo improvimento do recurso ou pela majoração do valor arbitrado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, não há que se falar em ausência de dialeticidade no recurso da parte Autora, tendo em vista que a mesma apenas pleiteia a majoração dos danos morais.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que as cobranças dos empréstimos pactuados foram realizadas de forma abusivas, com juros de 22% ao mês, muito acima da média de mercado, que gira em torno de 33,71% ao ano.

Ademais, imperioso reconhecer
a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade de nenhum dos recorridos.

Assim, restando comprovado que a cobrança é abusiva, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se ainda em conta que durante mais de dois anos, o Autor efetuou o pagamento dos empréstimos com juros extremamente altos quando comparados a taxa média de mercado, tendo ainda que efetuar diversas renegociações, as quais até englobaram parcelas que já haviam sido quitadas.

Neste sentido é o posicionamento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo:

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO
. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente
. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ - REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Recorrente CREFISA e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte Recorrente JOSINO
para majorar o valor dos danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente CREFISA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020